Tribunal: TJDFT
Processo: 0003214-55.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003214-55.2013.8.07.0007 RECORRENTE: MÁRIO EDUARDO GOMES DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE NA FOLHA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO. 1. A análise da conduta social deve levar em conta o comportamento do réu no seu meio de convivência, suas relações no seio social, familiar e profissional, não podendo ser valorada negativamente apenas em razão de sua folha penal. 2. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, que serviu como elemento de convicção para a condenação, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 3. Recursos conhecidos e providos. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 23, inciso II, 25 e 121, § 2o, inciso II, todos do Código Penal, bem como 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que os fatos teriam ocorrido em face de lesões recíprocas e, por se encontrar a vítima armada, antes que esta desferisse tiros contra si e sua esposa, pegou a arma e atirou contra a vítima em legítima defesa. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera infringência ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao princípio da presunção de inocência. Articula que o reconhecimento de sua autoria no crime ofenderia o devido processo legal e a presunção de inocência, porquanto entende que os fatos demonstram que se encontrava amparado pela exculpante da legítima defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 23, inciso II, 25 e 121, § 2o, inciso II, todos do Código Penal, bem como 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou sobre a dosimetria da pena (ID 14540472). Ainda que fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus da existência de repercussão geral da causa. Isso porque já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1196458 AgR-segundo, Relator CELSO DE MELLO, DJe 10/6/2020. Ademais, quanto à infringência ao devido processo legal, o recorrente deixou de colacionar o inciso do dispositivo constitucional tido por violado, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, revelando-se deficiente o apelo neste aspecto. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027